Tribunal: TJPA
Processo: 0007264-63.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007264-63.2017.8.14.0501

APELANTE: LUAN LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INDAMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação por tráfico de drogas deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) se é possível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, com consequente reconhecimento da prescrição punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de provas documentais (auto de apreensão e laudo toxicológico) aliadas aos depoimentos prestados por policiais em juízo confirmam, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

4. As circunstâncias do flagrante, o fracionamento da substância entorpecente, as denúncias reiteradas e a ausência de prova quanto ao uso pessoal demonstram a intenção de mercancia, afastando a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5. A alegação de que a droga era destinada ao uso pessoal não restou comprovada, sendo ônus da defesa.

6. Diante da manutenção da condenação, torna-se prejudicada a análise sobre a prescrição punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, desde que não evidenciada parcialidade. 2. A condição de usuário não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico, sendo imprescindível prova inequívoca do uso pessoal. 3. Demonstrada a traficância pelas circunstâncias fáticas e materiais, é incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;vSTJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022;vSTJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018;vSTJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021;vSTJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017;vSTJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Lopes da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 16682608).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo-se, assim, a prescrição punitiva nos termos do art. 30 da mesma lei (ID 16682871).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16682873), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 20395025)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 16682581, pág. 10), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2017.01.002824-QUI (ID 16682582, pág. 6), que atestou, de forma inequívoca, a presença de benzoilecgonina – princípio ativo da substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'cocaína' – nas 3,001g de material petrificado, fracionado em 8 invólucros plásticos, localizados em poder do recorrente.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, sumariada abaixo:

Em juízo, prestou depoimento o soldado Eloy Junqueira, um dos policiais militares que efetuaram a abordagem do acusado. Relatou que os fatos ocorreram na madrugada do dia 8 de outubro de 2017, por volta de 3h30, nas proximidades do Curral do Búfalo, na praia do Murubira, enquanto realizavam rondas ostensivas em razão de uma festividade local.

Informou que o acusado foi reconhecido pela equipe, ocasião em que foi realizada revista pessoal, tendo sido encontradas substâncias entorpecentes fracionadas em diversas porções, além de certa quantia em dinheiro. O policial afirmou que o material foi apreendido nos bolsos do abordado, embora este tenha declarado que os entorpecentes pertenciam a uma mulher que o acompanhava.

O depoente admitiu ter lembrança parcial da ocorrência, ressaltando que estava recentemente lotado em Mosqueiro, motivo pelo qual não conhecia previamente o acusado. Mencionou ainda que o sargento Edson dos Santos Belém, que também participou da diligência, teria informado que o indivíduo já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas, informação que teria motivado a abordagem. Por fim, esclareceu que o referido sargento não se encontrava presente na audiência, estando fora da sala no momento do depoimento (ID 16682597 - Mídia)

Por sua vez, o sargento Edson dos Santos Belém, integrante da guarnição responsável pela abordagem, relatou que o fato ocorreu na madrugada de 8 de outubro de 2017, por volta de 3h30, na orla da praia do Murubira, próximo à sede do Curral do Búfalo, onde o acusado Luan Lopes da Silva foi abordado por policiais militares.

Segundo o sargento, a equipe decidiu realizar a abordagem em razão de diversas denúncias anônimas, reiteradas ao longo do tempo, que apontavam o acusado, conhecido pelo apelido de 'Beço', como envolvido na comercialização de entorpecentes na região do bairro Aeroporto, em Mosqueiro.

O depoente afirmou que já havia abordado o acusado em outras ocasiões, embora nunca o tivesse flagrado anteriormente com substâncias ilícitas.

No dia dos fatos, após visualizarem o acusado nas imediações do evento, foi realizada a abordagem, momento em que o soldado Eloy Junqueira efetuou a revista pessoal e encontrou substância entorpecente fracionada. O sargento declarou não se recordar da quantidade apreendida, nem se houve apreensão de dinheiro. Relatou que, no momento da detenção, o acusado alegou que o material seria destinado a consumo próprio.

Por fim, confirmou que as informações sobre o envolvimento do acusado com o tráfico eram de conhecimento de diversas equipes operacionais, oriundas de denúncias anônimas (ID 16682597 - Mídia)

Diante disso, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, ressaindo, ainda, o fato dos entorpecentes estarem fracionados, o que demonstra característica da mercancia.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, resta prejudicada a análise do pleito defensivo quanto à prescrição punitiva, nos termos do art. 30 da referida norma, porquanto inaplicável à espécie diante da manutenção da condenação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025